Tribunal: TJMT
Processo: 1006185-50.2020.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006185-50.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 384.778.821-34 (APELADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 PREENCHIDOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO BENEFÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que reconheceu o direito do autor ao auxílio-acidente em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho que comprometeram sua função como operador de máquinas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a redução da capacidade laboral, mesmo que parcial e acompanhada de reabilitação profissional, é suficiente para a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 86 da Lei 8.213/1991 estabelece que o auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões, demonstra redução da capacidade laboral. Laudo pericial comprovou que o autor, inicialmente operador de máquinas, sofreu fraturas graves e, após recuperação prolongada, foi realocado como motorista de van devido às limitações físicas.

4. Segundo o STJ (Tema 416), o grau da lesão não impede a concessão do benefício se houver redução da capacidade laboral.

5. A reabilitação profissional não exclui o direito ao auxílio-acidente, que possui caráter indenizatório, conforme a legislação e entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente é devida quando comprovada a redução da capacidade para a atividade habitual, independentemente do grau da lesão e de reabilitação profissional."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJMT, Apelação Cível nº 1002028-37.2022.8.11.0044.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação movida por
CARLOS ANTONIO DE SOUZA
, reconhecendo o direito à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Alega a autarquia previdenciária que a sentença deve ser reformada em razão da ausência de comprovação da redução específica da capacidade laborativa da parte autora. Sustenta que, apesar da constatação de sequela decorrente de fratura no antebraço direito, ocorrida em 2012, a perícia judicial teria concluído que não houve comprometimento da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor.

Defende que, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, a concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade de trabalho que o segurado habitualmente exercia. Argumenta que a decisão judicial de primeiro grau não observou esse requisito, reiterando que a sequela, por si só, não implicaria concessão do benefício se não for acompanhada de impacto efetivo na capacidade laborativa específica.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido inicial.

Prequestiona a aplicação do art. 86 da Lei 8.213/91 e pleiteia, em caso de manutenção da decisão recorrida, o reconhecimento dos consectários legais relativos ao pagamento das verbas sucumbenciais conforme preceitua o CPC, incluindo a observância dos limites da prescrição quinquenal e a dedução de valores já pagos administrativamente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários de sucumbência (id. 222267712).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção (id.

230134675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, fundamentado na redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho sofrido.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, a título de indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprove que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

O INSS, em suas razões de apelação, sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que não houve prova suficiente de redução específica da capacidade laboral do autor, conforme preceitua o art. 86 da Lei 8.213/91. No entanto, este argumento não prospera, pois, a perícia realizada é clara ao demonstrar que o autor possui sequelas permanentes que impactam e limitam sua aptidão para a função originalmente desempenhada.

Conforme consignado pelo juízo de origem, o perito judicial destacou que o autor, que exercia a função de operador de máquinas, sofreu fraturas complexas no braço direito e, após um longo período de afastamento e reabilitação, retornou ao trabalho em função diversa — motorista de VAN — devido à limitação de sua capacidade para atividades que exigem esforço físico contínuo.

Em resposta aos quesitos, o médico perito assim atestou (id. 222267675):

[...]

A lesão ocorreu no ano de 2007 e o autor que na época era operador de máquinas mudou de função após quase 10 anos inativo.

1) O periciando é portador de alguma doença, lesão ou sequela física funcional:

R: Sim, é portador de sequela de fratura do antebraço direito causa traumática ocorrida em Acidente de Trabalho.

[...]

3) As sequelas do acidente são passíveis de cura, ou seja, há possibilidade de reversão do quadro? Fundamenta (indicando em que o perito judicial se embasou para chegar a essa conclusão).

R: O tratamento ortopédico foi concluído há anos. O exame físico e o histórico foram importantes para se chegar à conclusão que a sequela irreversível ocorreu após infecção óssea após osteossíntese da ulna.

3.1) Em casa positivo, indicar se só há possibilidade de reversão se a parte for submetida a intervenção cirúrgica:

R: A sequela é irreversível.

[...]

5) A (s) doença (s) lesão ou sequela (s) física (s) funcional (is) indicada (s) no quadro item 1 implicam uma redução de capacidade do periciando?

R: Após a fratura de antebraço esquerdo e suas complicações no pós operatório a função que exercia anteriormente foi seriamente comprometida e após a consolidação óssea e cura da infecção o autor depois de anos de tratamento foi trabalhar como motorista de VAN.

RESPOSTA AOS QUESITOS DO INSS:

[...]

5) Há necessidade de novos exames?

R: Não, isso porque a sequela é evidente no membro superior e antebraço direito.

6) Qual a atual ou última atividade laboral do autor?

R: Motorista de VAN.

[...]

8) Em que medida ou grau dos sintomas da doença limitam o exercício profissional da atividade declarada:

R: Limitação leve para a atividade de motorista de VAN.

[...]

22) Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado as lesões porventura detectadas?

R: Informações prestadas são de que a fratura do antebraço (ulna) ocorreu em 2007 em um acidente no trabalho de operador de máquinas.

Portanto,
a
consolidação das lesões limita a capacidade do apelante para o trabalho
anteriormente exercido
, operador de máquinas, sem que isso configure incapacidade parcial para a atividade atualmente exercida, motorista de VAN. Destaca-se que o médico expressamente concluiu que
“
após a fratura de antebraço esquerdo e suas complicações no pós operatório a função que exercia anteriormente foi seriamente comprometida”
.

De acordo com o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o grau da redução da capacidade não é determinante para a concessão do benefício, sendo suficiente que haja alguma limitação, ainda que mínima, para o trabalho que exercia habitualmente.

Constata-se, no presente caso, o cumprimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, notadamente pela conclusão do laudo pericial pela
redução
da capacidade laboral do segurado, resultante de sequelas decorrentes do acidente de trabalho.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1.
Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente,
nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.
[...]
(N.U 1002028-37.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) – sem destaque no original

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91–
LAUDO QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDA - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO OBSERVÂNCIA A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Artigo 86 §2º da Lei nº 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença: § 2º - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

(N.U 1000305-28.2020.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)
– sem destaque no original

Ademais, o fato de um segurado ser reabilitado para o mercado de trabalho não impede a concessão do auxílio-acidente, pois esse benefício tem natureza indenizatória.

Conforme previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91, o auxílio-acidente é concedido como forma de compensação pela redução da capacidade laborativa, ainda que o segurado tenha condições de exercer uma nova atividade após reabilitação. A finalidade do benefício é indenizar a limitação permanente decorrente do acidente, refletindo a compensação pelo maior esforço exigido em suas funções e pela desvantagem competitiva no mercado de trabalho, independentemente de adaptação ou requalificação profissional.

Nesse sentido, o próprio Governo Federal, em seu site oficial, esclarece que o auxílio-acidente é uma indenização destinada ao segurado que sofreu um acidente resultando em sequelas permanentes que reduzam sua capacidade laborativa, mas que não o incapacitem totalmente para o trabalho. O site enfatiza que esse benefício não impede o segurado de continuar exercendo atividades profissionais (
)

Menciono, por fim, o juízo de origem consignou de forma clara a data e os valores devidos, determinando que o benefício fosse implantado a partir de 11/04/2012, com o pagamento das parcelas em atraso limitado a partir de 07/04/2015, devido à prescrição quinquenal. Estabeleceu também que as quantias em atraso fossem acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros moratórios aplicáveis, seguindo as diretrizes do Tema 905 do STJ e, após a Emenda Constitucional nº 113/2021, pela taxa SELIC. Com isso, a sentença garantiu a exata definição dos valores a serem pagos, incluindo a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas.

Diante da comprovação da limitação do segurado para o a atividade laboral que exercia habitualmente meio de laudo judicial, a sentença recorrida deve ser mantida na íntegra.

Majoro os honorários sucumbência para 12% sobre o valor fixado no primeiro grau, nos termos do art. 85, §11.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024